Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA.
1. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais n.o 38/1989 e n.o 117/1990 devem ser compensados com os valores a serem recebidos pela parte exequente, referentes ao cumprimento individual da sentença coletiva n.° 0013136-95.2000.8.07.0001, sob pena de enriquecimento sem causa dos servidores.
2. Não há se falar em relativização da coisa julgada na espécie, seja porque o fato extintivo do direito é superveniente à constituição do título em execução, seja pelo motivo de que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e desprovido.